Tribunal: TJDFT
Processo: 0005673-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005673-77.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDA: ALTIMAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em cheque, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento da efetividade dos requerimentos da exequente. 2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque. 3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015). 4. Não suspendem, nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 269 do CPC, sob o argumento de que não houve intimação da recorrente acerca do escoamento do prazo de suspensão processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 269 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante do insucesso, o feito foi inicialmente suspenso em 14/9/2019 (ID 28714985 e 28715004), e, após vencido o prazo (14/9/2020), com determinação de arquivamento provisório em 20/11/2020 (ID 28715004). Em 25/6/2021, a instância prima intimou as partes para se manifestarem sobre a incidência de prescrição (ID 28715006), tendo, após manifestação de ID 28715211 - Págs. 1/3, proferido sentença em 15/7/2021, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo (ID 28715212 - Págs. 1/2). Desse modo, tendo sido atendidas as previsões do art. 921 do CPC/2015, não restam dúvidas quanto à configuração da prescrição intercorrente ante a decorrência do prazo prescricional de 6 meses após decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão da execução, iniciada em 14/9/2019. (ID 30292114). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição”(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1839668/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023